Tribunal: TJES
Processo: 5008836-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008836-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCÊNDIO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. REGENERAÇÃO NATURAL DA ÁREA ATINGIDA. DESNECESSIDADE DE PRAD. PERIGO DE DANO AMBIENTAL INVERSO. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que lhe impôs a obrigação de apresentar e executar, juntamente com o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) relativo ao incêndio ocorrido em 11/10/2015 no Parque Estadual de Itaúnas, sob pena de multa diária.

A decisão agravada também impôs obrigações ao IEMA, determinando a apresentação de relatórios sobre o estado da vegetação e a análise do PRAD, fixando prazos e multas.

A Agravante sustenta ausência de nexo causal entre o incêndio e sua rede elétrica, alegando que o evento teria sido causado por queda de árvore fora da faixa de servidão, além de regeneração natural avançada da vegetação, atestada por laudos e imagens técnicas. Afirma que a execução forçada de um PRAD poderia causar maior dano ambiental e que o próprio IEMA reconheceu a adequação de medidas compensatórias alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para manutenção da decisão liminar que determinou a elaboração e execução de PRAD;
(ii) estabelecer se a imposição judicial imediata de medidas de recuperação ambiental é adequada diante da regeneração natural comprovada e das manifestações técnicas do órgão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, mas exige comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental. Sem essa comprovação, não há dever de reparar.

Os elementos trazidos pela Agravante indicam plausibilidade na alegação de caso fortuito ou força maior, decorrente da queda de árvore situada fora da faixa de servidão, afastando, em análise perfunctória, a relação direta entre o incêndio e falha na rede elétrica.

Laudos técnicos e manifestações do IEMA atestam que a área atingida está em processo avançado de regeneração natural, com restabelecimento da vegetação por sucessão ecológica e banco de sementes locais, o que dispensa intervenção antrópica imediata.

A execução de um PRAD em área sensível e em regeneração pode gerar impactos ambientais adversos, configurando periculum in mora inverso, vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC, por risco de agravamento do dano que se pretende reparar.

Diante da divergência técnica e da necessidade de dilação probatória para aferição do nexo causal e adequação das medidas de recuperação, a manutenção da liminar mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da precaução e da prevenção ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, pressupõe a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

Havendo indícios de regeneração natural e manifestação técnica do órgão ambiental contrária à intervenção, é inadequada a imposição imediata de PRAD por decisão liminar.

Configura-se periculum in mora inverso quando a execução de medidas judiciais urgentes possa agravar o dano ambiental que se busca evitar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; CPC, art. 300, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008836-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual sob o fundamento de responsabilidade ambiental da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. por um incêndio ocorrido em 11/10/2015 no Parque Estadual de Itaúnas, imputando a causa do sinistro a alegadas falhas na rede elétrica da concessionária.

Paralelamente, o
Parquet
sustentou a omissão do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) no tocante à aprovação e fiscalização do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) que seria de responsabilidade da EDP desde 2019, pleiteando, liminarmente, a adoção de medidas urgentes de recuperação ambiental, sob a cominação de multa diária.

Em primeira instância o MM Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência estabelecendo uma série de determinações peremptórias:

(i)
primeiramente, impôs ao IEMA a obrigação de informar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da integral regeneração ou persistência de danos na área afetada pelo incêndio de 2015, com a apresentação de laudos técnicos e relatórios comprobatórios, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(ii)
em segundo lugar, condicionou à eventual resposta negativa do IEMA a determinação à EDP Escelsa para elaborar e apresentar, também em 15 (quinze) dias, um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) atualizado e aprovado pelo IEMA, contendo medidas concretas de recuperação ambiental do Parque Estadual de Itaúnas, igualmente sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(iii)
adicionalmente, impôs ao IEMA o encargo de analisar e, se necessário, determinar ajustes ao PRAD apresentado pela EDP no mesmo prazo de 15 (quinze) dias; e

(iv)
por fim, determinou que a EDP Escelsa e o IEMA, uma vez aprovado o PRAD, iniciassem conjuntamente sua execução no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação, sob nova multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada com a r. decisão, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, a ausência de nexo causal direto entre sua atuação e o incêndio, o qual teria sido provocado por caso fortuito/força maior decorrente da queda de uma árvore localizada fora da faixa de servidão da rede elétrica.

A Agravante aduziu, ainda, que a área afetada encontra-se em avançada e em consistente regeneração natural, conforme atestado por laudo técnico e imagens aéreas recentes. Sustentou que a própria execução de um PRAD na área poderia causar mais danos ambientais do que benefícios, citando manifestação técnica do IEMA nesse sentido, e ressaltou que o próprio IEMA, em comunicação posterior à prolação da liminar, reconheceu a adequação de medidas compensatórias alternativas, já implementadas pela Agravante, em detrimento do PRAD. Por estas razões, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar as determinações contidas na decisão guerreada.

Pois bem. Embora a responsabilidade por dano ambiental seja de natureza objetiva, é cediço que tal regime não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso concreto, a EDP questiona veementemente a causa do incêndio de 2015, apresentando argumentos que parecem consistentes de que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior, consubstanciado na queda de uma árvore (Eucalyptus spp) situada fora de sua faixa de servidão, impossibilitando a poda ou manutenção preventiva.

A Agravante ainda levanta a hipótese de que o incêndio possa ter precedido a queda da árvore, e não o contrário, dada a notória característica altamente combustível da espécie Eucalyptus e a sazonalidade de incêndios florestais em plantações de eucaliptos na região, conforme estudos e artigos científicos citados no agravo, o que enfraquece, ao menos na via estreita deste recurso, o nexo causal direto imputado à falha em sua rede elétrica.

Ademais, a probabilidade do direito da Agravante parece reforçada pelas provas colacionadas aos autos e pelas manifestações do próprio órgão ambiental competente.

O Laudo de Caracterização Vegetal na Trilha da Borboleta, elaborado em janeiro de 2025 pela Trilha da Borboleta (Doc. 02 do Agravo), atesta a avançada regeneração natural da vegetação na área afetada, com a observação do restabelecimento de espécies específicas a cada formação e a indicação de que a sucessão natural está sendo reestabelecida a partir da dispersão de sementes das espécies existentes.

Este documento técnico, posterior à data do incêndio e à instauração do inquérito, parece corroborar as imagens aéreas apresentadas pela EDP que demonstrariam a recuperação da área ao longo do tempo. E parece mais substancial ainda a manifestação técnica do IEMA, por meio do PEI nº 07/2024 (ID 56690567), que reconheceu expressamente que “
as áreas danificadas pelo incêndio florestal vêm se regenerando naturalmente, pois têm no solo e em seu entorno um rico banco de sementes da restinga que contribui para o restabelecimento da vegetação
”, e afirmou que “
na atualidade, a execução de um PRAD no local pode implicar em mais impactos à vegetação, pois é um ambiente sensível ao pisoteio excessivo e à passagem de veículos
”.

Inclusive, o IEMA manifestou-se favoravelmente à adoção de medidas compensatórias alternativas ao PRAD, as quais, segundo a Agravante, já teriam sido inclusive implementadas com a ciência do órgão ambiental. A petição do IEMA (ID 68812643), posterior à liminar, ao exigir providências na estrutura de energia e fornecimento de equipamentos, confirma que as medidas entendidas como necessárias pelo órgão não se configuram como um PRAD tradicional, mas sim como alternativas.

Tais elementos técnico-científicos e as posições do órgão ambiental competente fragilizam a necessidade imediata e a adequação da imposição de um PRAD, conferindo relevância à argumentação da Agravante quanto à ausência de
fumus boni iuris
para a manutenção da medida liminar em sua integralidade e à necessidade de uma maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora a decisão recorrida tenha corretamente identificado o risco da continuidade da degradação ambiental, a análise da Agravante desloca o foco para o
periculum in mora
inverso, ou seja, o risco de que a própria tutela de urgência deferida nos autos principais gere danos irreversíveis, violando o comando do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

A imposição judicial de elaboração e execução imediata de um PRAD em uma área que o próprio IEMA atesta estar em regeneração natural avançada poderia causar mais prejuízos ambientais do que benefícios, dado o ambiente sensível ao pisoteio e à passagem de veículos, o que configura um risco ambiental inverso.

Forçar a movimentação de equipes e maquinário em um ecossistema em delicado processo de autorrecuperação, sob a égide de um plano que o órgão ambiental considera potencialmente mais prejudicial, seria uma medida desproporcional e contrária aos princípios da prevenção e precaução ambiental.

A urgência de reparação, que fundamentou a decisão original, é mitigada diante das evidências de regeneração natural e da existência de medidas compensatórias alternativas já discutidas e, em parte, implementadas pela Agravante, com a concordância, ainda que tácita, do IEMA.

A manutenção da liminar, portanto, pode acarretar prejuízos não apenas financeiros e operacionais à EDP, mas, de forma mais grave, um dano ambiental adicional e de difícil reversão, comprometendo a própria finalidade da Ação Civil Pública.

Desse modo, considerando:
(i)
a necessidade de uma maior dilação probatória para averiguar o nexo causal entre a alegada omissão da EDP e o dano verificado,
(ii)
a evidência de regeneração natural da área afetada, e
(iii)
a manifestação técnica do IEMA que desaconselha a execução do PRAD em razão dos potenciais danos inversos, indicam que a reforma da decisão agravada é a medida mais prudente e que melhor se alinha aos princípios do Direito Ambiental e processual.

A reanálise da situação após a consolidação da prova técnica produzida na instância primeva permitirá uma deliberação mais segura e com menor risco de prejuízo à área ambientalmente sensível.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, ratificando os termos da Decisão
de ID 14345633.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.